Tribunal: TJDFT
Processo: 0708393-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO. DEVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo, intimando a parte agravante a recolher o preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o direito da agravante em receber o benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC).
4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos.
6. No caso específico dos autos não há comprovação da alegada hipossuficiência, sendo necessária a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
7. Ausente o recolhimento do preparo, o agravo de instrumento é deserto.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento não conhecido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 98, 99, 101, 1015, “V”, 1.017, III. Lei no 13.467/2017, art. 790. Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro, art. 4o. Portaria Interministerial MPS/MF no 2 do Ministério do Trabalho e Previdência, de 11/1/2024.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1732632 da Relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia na 5a Turma Cível. Acórdão no 1730203 da Relatoria do Desembargador Alfeu Machado na 6a Turma Cível. Acordão no 1163511 da Relatoria do Desembargador Alfeu Machado na 6a Turma Cível.